Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013532-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME - CNPJ: 06.885.650/0001-48 (APELADO), DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 984.231.421-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013532-20.2020.8.11.0041.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

APELADO:
DINAMAR PEREIRA DE SOUZA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA AUTOMÁTICA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DESDE O VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que fixou o termo inicial dos juros moratórios na data da citação da ação monitória, desconsiderando o vencimento previamente ajustado no contrato que originou a obrigação.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre dívida contratual positiva, líquida e com vencimento certo, cobrada por meio de ação monitória.

III.

Razões de decidir

Nos termos do art. 397 do CC/2002, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, com vencimento estipulado, configura mora automática, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas hipóteses de mora
ex re,
os juros moratórios fluem a partir do vencimento contratual da obrigação, e não da citação, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05/05/2021).

Esta Câmara tem reiteradamente adotado esse entendimento, reconhecendo a mora desde o inadimplemento da dívida em obrigações contratuais com vencimento certo.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido, para determinar que os juros moratórios incidam a partir do vencimento da obrigação contratual.

Tese de julgamento
:
"1. Em se tratando de obrigação contratual positiva, líquida e com vencimento certo, a mora se configura de forma automática (ex re), sendo os juros moratórios devidos desde o vencimento da obrigação, ainda que a cobrança se realize por meio de ação monitória."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.250.382/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05/05/2021; TJMT, Apelação Cível no 1004113-81.2017.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28/06/2023.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1013532-20.2020.8.11.0041.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

APELADO:
DINAMAR PEREIRA DE SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória de no 1013532-20.2020.8.11.0041, julgou procedente os pedidos iniciais, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, no valor de R$ 39.129,25 (trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Em suas razões de Id. 277031428, a parte apelante sustenta que o termo inicial dos juros moratórios deverá contar do ajuizamento da ação.

Contrarrazões no Id. 277031434, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar o termo inicial dos juros
moratórios.

Pois bem.

O Código Civil estabelece em seu artigo 397 que:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Assim, entendo certo, e em consonância com o artigo acima mencionado, que o termo inicial dos juros, tendo em vista que o objeto da obrigação possui termo certo e com vencimento também previamente aprazado, deverá ser estabelecido da data do vencimento da obrigação.

Nessa toada, em se cuidando de obrigação positiva e líquida em que a mora constituiu-se independentemente de interpelação extrajudicial ou judicial, não se mostra correta, data vênia, a incidência dos juros moratórios apenas a partir da citação na ação monitória, e não da data do vencimento da dívida, conforme termo expressamente estipulado na contratação.

Inclusive esse é o entendimento pacificado no Superior do Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros moratórios, na hipótese de ação monitória, em caso de débitos decorrentes de contratos, devem incidir a partir da inadimplência, vejamos:

“
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO.
RECURSO PROVIDO. 1.
Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.
2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação
. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.”
(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

E não é outro o entendimento firmado neste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MORA EX RE – RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.”
(N.U 1004113-81.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO –
DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ
.”
(N.U 1000377-79.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– ENTREGA DE CHEQUE DE TERCEIRO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA –TÍTULO PRO SOLVENDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A novação de dívida não se presume, muito menos decorre da entrega de cheque, sem nenhuma ressalva quanto à extinção das obrigações existentes entre as partes. Ademais, tratando-se o cheque de título pro solvendo, a obrigação se extingue apenas com o efetivo recebimento da importância correspondente em dinheiro, o que não ocorreu na hipótese.

2
- Em se tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, neste caso, da data em que as notas promissórias deveriam ter sido quitadas e a obrigação assumida nos instrumentos de confissão de dívidas cumprida pelo Apelado.
Recurso parcialmente provido tão-somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir de 05/01/2016 e 15/01/2016”.

(N.U 1001045-56.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença para que os juros moratórios incidam a partir do vencimento da obrigação, tendo em vista que a responsabilidade contratual é relativa à obrigação positiva, líquida e com termo certo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, haja vista que a parte não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025